Tribunal: TJMT
Processo: 1007893-52.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007893-52.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ROMEU FROELICH - CPF: 284.422.539-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO
PARQUET

E

DEFERIDA PELO JUÍZO NA DECISÃO AGRAVADA -

REQUERIDA APÓS A INSTRUÇÃ PROCESSUAL - PRECLUSÃO TEMPORAL NÃO CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PARTE AGRAVANTE INTIMADO PARA MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE PERITO PERTENCENTE AO QUADRO DO MINISTÉRIO PÚBICO – IMPARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROMEU FROELICH
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n° 1646- 31.2013.811.0059 (Código nº 45835), deferiu o pedido de produção de prova pericial vindicado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que requereu, ainda, a nomeação do engenheiro florestal José Guilherme Roquette, servidor público do Parquet, lotado no Centro de Apoio Operacional (CAOP), para realização da perícia com o fito de aferir a gravidade e extensão do dano ambiental causado.

Nas razões recursais apresentadas, o agravante argumenta

a ocorrência de preclusão lógica e temporal do agravado para requerer a produção de prova pericial, considerando que o mesmo já havia se manifestado anteriormente pela não produção, e que o pedido, no atual momento processual, não respeita os prazos legais.

Assevera que a indicação do servidor do Parquet só poderia ser na condição de assistente, mas jamais para a função de perito judicial, diante da suposta imparcialidade, com fundamento nos artigos 148, 156, 465 e 467 do Código de Processo Civil, aplicando-se ao perito judicial as mesmas causas de suspeição e impedimento que recaem sob o magistrado.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada e afastar a produção de prova pericial requerida pelo agravado.

Não houve pedido de liminar, conforme certidão acostada no id. 963674.

O Ministério Público Estadual não ofertou contraminuta, apesar da publicação da intimação do Diário de Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2017, conforme a certidão de decurso de prazo juntada (id. sob nº 1187475).

A Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do douto

Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 46075475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
propôs

Ação Civil Pública com o fito de obter a condenação do agravante pela degradação ambiental identificada pelos agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em 20 de maio de 201 1 , consistente no desmatamento de 826,45 hectares de floresta nativa na região amazônica sem autorização do órgão ambiental, sendo requerido: a) liminar para que o agravante não proceda novos atos que aumentem a área degradada; b) condenação do agravante em recompor a área degradada, ou, subsidiariamente, sua condenação em efetuar compensação pelos danos, ou, subsidiariamente a condenação do agravante em pagar indenização pela lesão ao bem difuso violado; c) proceder especificação da ARL, além da condenação em custas e honorários.

Após o regular processamento do feito, o juízo de piso determinou a intimação das partes para se manifestarem quanto ao julgamento antecipado da lide ou especificarem as provas que pretendem produzir. Naquela oportunidade, o Ministério Público, por meio da i. Promotora de Justiça Luciana Fernandes de Freitas, manifestou que os documentos juntados nos autos eram suficientes para comprovar as veracidades dos fatos.

Após a realização de audiência de Instrução e julgamento no dia 15 de junho de 2016, o Parquet não arrolou testemunhas, de forma que ao final do julgamento o magistrado determinou o retorno das cartas precatórias com as testemunhas do agravante.

Contudo, em 09 de junho de 2017, o Ministério Público,

por meio do i. Promotor de Justiça Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro requereu a produção de prova pericial, que foi deferida pelo Juízo
a quo
sob o argumento de se tratar de direito indisponível.

“ (....)

Posteriormente, o Ministério Público pediu que fosse realizada prova pericial para aferição da extensão e gravidade do dano ambiental. Para esse fim, pediu que fosse nomeado um funcionário público do próprio Ministério Público como perito judicial.

Embora possa ser dito que o direito a produção de prova requerida pelo autor esteja precluso, por versarem os autos quanto a direitos indisponíveis, pertencentes àqueles inseridos na proteção da natureza ambiental, acolho o pedido para que seja realizada a produção de prova pedida pelo Ministério Público.

Quanto ao pedido de nomear perito o funcionário do Ministério Público, registre-se que as partes têm a faculdade de escolha do perito, em detrimento do perito judicial. Sendo assim, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte ré se manifeste quanto à possibilidade de ser nomeado perito o profissional indicado pelo Ministério Público”.

Inconformado, o agravante defende a ocorrência de preclusão lógica e temporal do agravado para requerer a produção de prova pericial, considerando que o mesmo já havia se manifestado anteriormente pela não produção, e que o pedido, no atual momento processual, não respeita os prazos legais, além de asseverar que a indicação do servidor do Parquet só poderia ser na condição de assistente, mas jamais para a função de perito judicial.

Como visto, a discussão travada no presente recurso cinge-se em analisar a preclusão ou não do pedido de prova pericial requerida pelo
Parquet
e a imparcialidade do técnico do CAOP (Centro de Apoio Operacional)

servidor do próprio Ministério Público para realização da perícia.

De início, saliento que, em matéria de agravo de instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Pois bem. Em que pese as razões recursais expostas pela agravante, desde já, adianto que o recurso não merece provimento.

Registro, por oportuno, que o instituto da preclusão, voltado para assegurar garantias dentro da relação processual, é aplicada a todos os sujeitos que fazem parte do processo, não apenas às partes, mas também o próprio magistrado.

Deste modo, pode-se considerar que o Ministério Público, seja na atuação enquanto agente (parte) ou
custus legis
(interveniente) , também está sujeito aos limites da preclusão, porém, sua aplicação apresenta algumas particularidades, considerando a redação do artigo 1º da Lei 8.625/93 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público
“O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.”

Como se vê no caso ora analisado, a ação civil pública proposta pelo Ministério Público visa proteger uma área consistente no desmatamento da área de 826,45 hectares de floresta nativa na região amazônica sem autorização do órgão ambiental –IBAMA.

Após a fase instrutória,

e visando quantificar a área degrada do agravante, o
Parquet
,

requereu a produção de prova pericial, que foi deferida pelo Juízo
a quo
sob o argumento de se tratar de direito indisponível, decisão essa acertada, isso porque, muito embora o agravante alegue que o pedido de prova pericial esteja preclusa, por versarem os autos

quanto a direitos indisponíveis, pertencentes àqueles inseridos na proteção da natureza ambiental, trata-se de matéria de ordem pública que visa proteger o meio ambiente, ou seja, pode ser arguida em qualquer momento.

Além disso, a prova pericial requerida é de grande importância para o regular processamento dos autos originários, isso porque permite que o dano causado seja quantificado e valorado.

Assim, como bem decidiu o Procurador de Justiça
“
Ainda que o membro anterior tenha manifestado pela desnecessidade da produção de novas provas, em momento posterior o i. Promotor de Justiça que assumiu o feito manifestou-se

pela produção de prova pericial, para dirimir eventuais dúvidas, reforçando que o processo ainda se encontrava no momento de instrução. Dito isso, e voltando ao deslinde da presente demanda, se tratando de matéria indisponível, até mesmo decisões anteriores podem ser reexaminadas, caso o Juízo
a quo
entenda pela necessidade das mesmas na formação de sua convicção, como a que ocorreu na presente demanda.”

Desse modo, a decisão agravada que acolheu o pedido de produção de prova pericial requerida pelo Ministério Público merece ser mantida.

No tocante a alegação de imparcialidade do técnico do CAOP (Centro de Apoio Operacional), servidor do próprio Ministério Público para realização da perícia, acertada a decisão do juízo de piso que

abriu vista dos autos para que “
a parte ré se manifeste quanto à possibilidade de ser nomeado perito o profissional indicado pelo Ministério Público”,
contudo, não há que se falar em imparcialidade de nenhum perito, visto que não saiu nenhuma decisão nomeando servidores do próprio Ministério Público, apenas, uma decisão que abriu vista para as partes se manifestarem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021